Tribunal: TJMT
Processo: 1014271-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014271-53.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (REPRESENTANTE), MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.701.801-85 (EMBARGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA

EMBARGADO(S):

MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em omissão se órgão julgador enfrenta e exaure todas as questões suscitadas nas razões de recorrer, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omitida.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA

EMBARGADO(S):

MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA
,
contra o aresto de ID. n. 28174478 que negou provimento ao
Agravo de Instrumento no 1014271-53.2019.8.11.0000
, mantendo a decisão proferida
na fase de cumprimento da sentença homologatória de acordo proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais
n. 1062-16.2016.811.0040 ajuizada por
MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA
, que indeferiu o pedido de suspensão do processo em sede de impugnação, determinando o seu prosseguimento em seus ulteriores termos
.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o acordão seria omisso e contraditório já que, no caso, a
agravante opôs impugnação ao cumprimento de sentença; efetuou o depósito de R$ 210.000,00; fundamentou acerca do excesso da execução pleiteada e postulou pelo efeito suspensivo à decisão que determinou o cumprimento de sentença
.

Todavia, o magistrado singular simplesmente indeferiu o pedido da agravante sem fundamentar a respeito do mesmo realizando uma total violação ao princípio da fundamentação das decisões.

Assevera que no caso em questão, o acordo firmado entre as partes não transitou em julgado à época da prolação da sentença homologatória, haja visa a interposição de recursos em face de tal decisão, de modo que não poderia ser considera em mora.

Afirma que quando da interposição do Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido
de suspensão do processo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
, esta Relatora teria se limitado a concluir ser cabível a inserção e juros de mora; correção monetária e multa, algo que não fora pactuado em Termo de Acordo.

Assevera que tal conclusão vai de encontro ao posicionamento transcrevendo, para tanto, a ementa de um julgado.

Contrarrazões no ID. n. 32163493.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, as agravadas, ora embargadas, ajuizaram ação indenizatória narrando o acidente ocorrido em veículo da agravante que ocasionou o óbito do arrimo de família e diversos ferimentos nas sobreviventes.

Consta que, em 09/09/2016, a parte requerida, ora embargante, propôs acordo para extinção do processo, no valor indenizatório de R$178.500,00.

Conquanto o Ministério Público tenha inicialmente manifestado contrariedade em relação ao valor a ser pago em favor da menor impúbere, após audiência, acabou concordando com o ajuste.

E nos incisos III e IV do referido acordo, as partes convencionaram que as demandadas se encarregaram de pagar a importância de R$210.000,00, sendo R$178.500,00, a serem divididos entre as autoras na proporção de 50% para cada, e os R$31.500,00 restantes para os seus respectivos patronos. Tais valores deveriam ser pagos no prazo máximo de quinze dias contados da homologação do ajuste. Senão vejamos:

[...]

III - As REQUERENTES, na forma em que vêm representadas, declaram que aceitam de forma pacífica e irretratável, a importância negociada de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), ao passo que ficou determinado entre as partes que o valor de R$178.500,00 (cento e setenta e oito mil e quinhentos reais) será para as Requerentes e a quantia R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) será pago a título de honorários advocatícios sucumbenciais, como pagamento único da totalidade dos prejuízos e cabível indenização monetária em face dos DANOS MATERIAIS, PESSOAIS, CORPORAIS, ESTÉTICOS, INVALIDEZ, MORAIS, LUCROS CESSANTES, PENSÕES VENCIDAS E VINCENDAS, CAUSADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE EM DECORRÊNCIA DO NOTICIADO ACIDENTE E AINDA, EM RELAÇÃO A TODA E QUALQUER DESPESA MÉDICA. MEDICAMENTOSA E HOSPITALAR PASSADA, PRESENTE OU FUTURA, causados direta e indiretamente em decorrência no noticiado acidente em que foi vítima fatal o esposo e genitor das Autoras, o Sr. MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA, e ainda, em relação a toda e qualquer despesa médica, medicamentosa e hospitalar, passada, presente e futura das próprias Requerentes, sendo o pagamento efetuado da seguinte forma:

a)
R$ 178.500,00 (cento e setenta e oito mil e quinhentos reais) referente ao valor das Requerentes, na medida de 50% (cinqüenta por cento) para cada uma das Autoras, que deverá ser depositado na conta judicial à disposição do juízo da 01.a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT;

b) RS 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, que deverá ser depositado na conta judiciai à disposição do Juízo da 01.a Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT;

IV -
O pagamento será realizado pela NOBRE SEGURADORA DO BRASiL S/A, mediante depósito nas contas correntes citadas nas alíneas a) e b) do item III,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da homologação do presente acordo
, sendo que o pagamento é de inteira responsabilidade da empresa REQUERIDA, porém será efetuado pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, garantidora do risco, com base na apólice n" 2001/0623/000062378, contratada pela empresa REQUERIDA, uma vez efetivado o referido pagamento, a parte REQUERENTE e a REQUERIDA bem como seus patronos conferem à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A a mais plena, gerai, rasa, total, ampla e irrestrita quitação para nada mais reclamar, seja a que título for, em Juízo ou fora dele, com fulcro no acidente de trânsito acima mencionado, e/ou fatos a ele inerentes, destacadamente, os previstas nos artigos 186 e 944 do Código Civil, ficando desobrigada a REQUERIDA e a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A de quaisquer outros ônus, sejam eles a qualquer título, especialmente relativos a danos materiais, lucros cessantes, danos materiais, morais, pessoais, corporais, invalidez, pensões vencidas e vincendas, ou ainda, com base no Código de Defesa do Consumidor, renunciando a tudo expressamente, constituindo-se ainda, o presente na figura da transação prevista no artigo 840 do Código Civil, para não mais reclamar em tempo algum.” (ID. n. 16690485 - Pág. 4/5 – gr.n.)

Pois bem

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

No caso, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em omissão ou contradição, em momento algum apontou a parte embargante especificamente quais os pontos omissos ou contraditórios.

Neste particular, vale lembrar que, segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos
ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

Ocorre que em nenhum momento qualquer fundamento utilizado no
decisum
embargado se contrapôs à sua conclusão, não desdizendo qualquer outra premissa ou dedução dele constante.

De igual modo, o aresto não se quedou silente sobre qualquer ponto suscitado pelas partes, ou cujo conhecimento devesse se dar de ofício.

O que não pode é o Estado juiz se render a atitudes processuais infundadas como as que tem tentado o devedor embargante que, às bailas da litigância de má-fé, propõe acordo às autoras, estas o aceitam e, tão logo homologada a transação, tal devedor interpõe recursos protelatórios para atrasar a satisfação do débito, e ainda queira se livrar do dever de arcar com os consectários lógicos da correção monetária e dos juros de mora legais.

Afinal,
no
inciso IV
do referido acordo acima transcrito, o executado se comprometeu a pagar às credoras o valor que ele próprio ofertou no prazo de 15 (quinze) dias contados da “
homologação do presente acordo”
e não do trânsito em julgado da sentença homologatória.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.

Forte nessas razões,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020